Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000808-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PNEUS LOPES SERVICOS DE BORRACHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

1. É admitida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica desde que comprovada, nos autos, a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

2. Restou demonstrada a paralisação das atividades empresariais da Agravada em razão de desapropriação, o que justifica o deferimento da benesse legal.

3. Ausência de elementos concretos que infirmem a conclusão do juízo a quo.

4. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8000808-77.2025.8.05.00000 em que é Agravante O ESTADO DA BAHIA e Agravado PNEUS LOPES LTDA ME .

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, de acordo com o voto de sua relatora.